Tribunal: TJES
Processo: 5000262-04.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-04.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANA BATISTA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000262-04.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
ELIANA BATISTA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ARBITRÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. FATURAS PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por ELIANA BATISTA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que mesmo com as suas contas de energia pagas, a requerida suspendeu o serviço de forma arbitrária, e em contato com a requerida, está providenciou a religação da energia no dia seguinte pela manhã, mas novamente houve a suspensão na parte da tarde, e a energia foi estabelecida apenas no próximo dia, tendo a suspensão se repetido em 30/11/2021. Não obstante, alega que também houve a suspensão em 28/12/2021, em referência a conta de outubro, no entanto, a fatura de outubro e novembro vieram zeradas, sem faturamento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC para
CONDENAR
a parte ré
(EDP)
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso;

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3546521, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a suspensão dos serviços foi em decorrência da inadimplência da consumidora, portanto, alega ter agido em pleno exercício do seu direito, bem como a inexistência de dano moral, requerendo subsidiariamente a redução do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se dos autos que a Recorrente agiu com total desídia à consumidora, ao realizar inúmeras suspensões da energia elétrica mesmo após o pagamento das contas.

Embora a alegação da recorrente que o corte realizado em 01/10/2021 tenha sido um dia antes ao pagamento das faturas, se extrai dos documentos juntados aos autos que o corte, na realidade, foi realizado 1 (um) dia após o adimplemento das faturas vencidas, visto que este ocorreu em 30/09/2021.

Do mesmo modo, nota-se que a fatura de outubro e novembro foram emitidas zeradas, ou seja, não havia o que ser adimplido pela consumidora, e esta novamente sofreu com a suspensão dos serviços em 30/11/2021 e em 28/12/2021, assim, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)